Tribunal: STF
Processo: ARE 1569670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR ATRASO NA COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE A SPU. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito de laudêmio.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a multa por atraso na comunicação de transferência de titularidade de imóvel perante a SPU tem efeito confiscatório.



    III. Razões de decidir



    3. A multa prevista no art. 116 do Decreto-Lei n° 9.760/1946 deve ser calculada conforme os parâmetros legais vigentes à época do fato gerador, sendo consolidada pela Instrução Normativa n° 01/2018 da SPU.



    4. A aplicação da multa não configura efeito confiscatório, pois combina percentuais e bases de cálculo legítimas, e está sujeita à decadência, à prescrição e à inexigibilidade.



    5. Comprovado que a SPU teve ciência da transferência quatro anos depois do registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Apelação não provida.



    Tese de julgamento: “1. A multa por atraso na comunicação da transferência de titularidade de imóvel da União à SPU deve observar os percentuais e as bases legais vigentes. 2. Não há efeito confiscatório na multa estipulada. 3. Aplica-se a regra de inexigibilidade do art. 47, § 1°, da Lei n° 9.636/1998 à multa periódica prevista no art. 116 do Decreto-Lei n° 9.760/1946.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n° 9.760/1946, art. 116; Lei n° 9.636/1998, art. 47, § 1°.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 244; TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5007562-90.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 02/06/2022, Intimação via sistema DATA: 03/06/2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em suma, a multa de transferência deve ser calculada da seguinte forma, considerados os meses ou frações de atraso: a) da Lei n° 9.760/1943 (incluída o Decreto-Lei n° 2.398/1987 e a Lei n° 9.636/1998) até a Lei n° 13.139/2015: percentual de 0,05% sobre o valor do terreno sem benfeitorias; b) entre a Lei n° 13.139/2015 (com a Lei n° 13.240/2015) até a MP n° 759/2016: percentual de 0,05% sobre o valor do terreno sem benfeitorias; c) após a MP n° 759/2016 (convertida na Lei n° 13.465/2017): percentual de 0,5% aplicado apenas sobre o valor do terreno, excluídas as benfeitorias.



    Consolidando a legislação aplicável, a Instrução Normativa n° 01/2018, da Secretaria do Patrimônio da União, dispõe sobre as orientações para a cessão de direitos e transferência de titularidade de imóveis da União em regime de aforamento ou de ocupação, e prevê a forma de cálculo da multa de transferência para fatos geradores de diferentes períodos:



    [...]



    Não há efeito confiscatório no resultante da aplicação dessa multa, que combina percentuais e bases de cálculo legítimas, pois está sujeita à decadência, à prescrição e à inexigibilidade do art. 47, § 1°, da Lei n° 9.636/1998 (parte final), sob pena de esses acréscimos periódicos se perpetuarem no tempo com intermináveis acréscimos.



    À multa periódica do art. 116 do Decreto-Lei n° 9.760/1946 são inaplicáveis os controvertidos memorandos e pareceres públicos (p. ex., Memorando nº 10.040/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Memorando Circular nº 372/2017-MP, Parecer nº 0088 - 5.9/2013/DPC/CONJUR-MP/CGU/AGU, Parecer/MP/CONJUR/DPC/Nº 0471 - 5.9 / 2010) elaborados para laudêmio (considerado como receita esporádica), de modo que incide a regra da inexigibilidade do art. 47, §1º da Lei nº 9.636/1998.



    O termo inicial da multa é a data do registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis (art. 116 do Decreto-Lei 9.760/1946, e RESP nº 1932054 - RS - 2021/0106281-6, Relª. Ministra REGINA HELENA COSTA, 26/05/2021) ou de contratos particulares não registrados, tomando-se como referência o dia em que a SPU tem conhecimento da transferência de titularidade para a verificação de decadência, prescrição e inexigibilidade do art. 47, §1º, da Lei nº 9.636/1998 (parte final), considerada, também, a ratio decidendi do Tema 244/STJ.



    No caso dos autos, verifica-se que o imóvel em questão foi adquirido por escritura em 17/05/2018 (ID 310476343), procedendo-se ao respectivo registro em 01/08/2018 (ID 310476344).



    Já a transferência de titularidade do imóvel perante a Secretaria do Patrimônio da União foi requerida apenas em 28/10/2022 (ID 310476345).



    Não obstante o pagamento de laudêmio, em 05/04/2018, no valor de R$ 2.956,03 (ID 310476347), é de se notar que este não se confunde com a transferência de titularidade do imóvel perante a SPU, e a multa em discussão é sobre esta última."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente